Tribunal: TJBA
Processo: 8043055-73.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8043055-73.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: TIAGO BARBOSA DA SILVA

Advogado(s)
:
NILTON LOPES BASTOS FILHO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SANTO AMARO

Advogado(s)
:
FERNANDO GRISI JUNIOR

EMENTA

Agravo de instrumento. Mandado de segurança. Servidor público municipal. Remoção funcional. Acordo judicial pontual. Ausência de direito adquirido à permanência perpétua em lotação. Discricionariedade administrativa. Limites. Ausência dos requisitos para tutela liminar.
D
ecisão interlocutória que indeferiu pedido liminar em mandado de segurança objetivando suspender ato de remoção de servidor público municipal da Unidade de Saúde Básica de Itapema para o Posto de Saúde de Acupe, sob alegação de violação a acordo judicial previamente celebrado. O acordo judicial foi celebrado em 26/09/2018 com prazo específico para cumprimento até 15/12/2018, tendo por objeto a solução de litígio pontual, sem estabelecer perpetuidade na lotação ou criar direito adquirido irrevogável à permanência indefinida na unidade. Os acordos celebrados entre servidor público e Administração devem ser interpretados restritivamente, não se presumindo a criação de direitos além daqueles expressamente pactuados. Transcorridos mais de 6 anos desde a celebração do acordo, é razoável que as necessidades administrativas tenham se modificado, justificando rearranjos na distribuição dos servidores. O poder discricionário da Administração Pública para organização de seus quadros funcionais não pode ser perenemente limitado por acordos temporários, sob pena de engessamento da gestão pública e comprometimento do princípio da eficiência administrativa. Os atos administrativos gozam de presunção de legalidade e legitimidade, não restando demonstrada ilegalidade manifesta ou desvio de finalidade na remoção. A remoção entre unidades do mesmo sistema municipal de saúde não configura dano grave ou irreparável, mantendo o servidor as mesmas atribuições funcionais, vencimentos e direitos.
Recurso não provido.